Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. PERCENTUAL ELEVADO. DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Agravo de Instrumento cuja pretensão recursal é reformar a decisão para deferir a penhora de 15% (quinze por cento) incidente sobre verbas salariais do devedor, ora agravado, para pagamento de dívida.
2. A possibilidade da penhora sobre o salário deve observar a dignidade do devedor, e na outra ponta, a efetividade da prestação jurisdicional, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito alimentar quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15.
4. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
5. Uma vez que a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os rendimentos do devedor, não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para o pagamento do débito buscado.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.